Tribunal: TJDFT
Processo: 0744887-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744887-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO AZEVEDO PEREIRA MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ EDUARDO AZEVEDO PEREIRA MOREIRA contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer, Processo no 0706216-12.2020.8.07.0018, em que litiga com o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido liminar no sentido de impedir a demolição do imóvel em que reside o agravante (ID 72628026). Em suas razões recursais (ID 20373736), o agravante relata ter sido notificado - intimação demolitória D120479-OEU - para demolir o imóvel em que reside há vários anos. Afirma que a intimação está em desacordo com a legislação, por não se tratar de imóvel em construção, sendo passível de regularização. Aduz que o imóvel está situado em área destinada a ocupação rural, mas que se reverte em ocupação urbana, por se encontrar atualmente dentro do perímetro urbano da cidade, não estando em área de risco ou destinada a praça pública. Faz considerações sobre o artigo 5o, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal. Requer, ao final, a concessão da tutela cautelar de urgência e, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, tendo em vista terem sido deferidos ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça na decisão agravada. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. O agravante pretende a obtenção de provimento judicial que impeça a demolição do imóvel em que reside há vários anos. Contudo, pelos documentos acostados nos autos de origem, não há motivos para impedir a ação estatal. Tratando-se de área pública, a Administração atua no exercício regular de seu Poder de Polícia ao impedir a ocupação de imóvel em desconformidade com a legislação pertinente. Sobre a necessidade de prévia autorização administrativa para a realização de obras e as consequências da inobservância das normas de edificação vigentes no Distrito Federal, veja-se o que dispõe a Lei n° 6.138, de 26 de abril de 2.018, in verbis: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. No caso em exame, o agravante não comprovou a permissão exigida para a utilização de área pública e tampouco demonstrou a obtenção de licença de obras; por conseguinte, o fato de ter supostamente ocupado a área por vários anos não lhe confere autorização para permanecer no imóvel de forma irregular. Não há, pois, vício ou ilegalidade na eventual ação demolitória feita pela Administração, uma vez que a ocupação irregular de terras públicas ocorre por mera tolerância da Administração, o que, contudo, não a impede de exercer o seu Poder de Polícia na fiscalização e zelo para com o patrimônio público, no interesse de toda a coletividade. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, impõe-se o indeferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator